Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-62.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO. NÃO DEMONSTRADO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuidam-se de apelações contra sentença que condenou as rés pelos crimes previstos nos artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar os pedidos de: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) reconhecimento do princípio da insignificância; (iii) desclassificação para furto tentado, sob alegação de ausência de inversão da posse; (iv) absolvição pelo crime de corrupção de menores, sustentando erro de tipo quanto à idade da adolescente; e (v) alteração do regime inicial.
III. Razões de decidir:
3. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
4. Não há falar em absolvição quando a autoria dos crimes de furto e corrupção de menores imputados às recorrentes encontra-se cabalmente comprovadas. A vítima, em todas as vezes em que foi ouvida, apresentou um relato consistente e coerente dos acontecimentos, o que confere grande valor à sua palavra, principalmente porque sua versão foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais e da menor, na delegacia.
5. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores cumulativos: "a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada".
6. Para a consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio", assim como ocorreu no caso concreto.
7. O crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei N. 8.069/90) é de natureza formal, prescinde-se a prova do conhecimento do agente acerca da condição etária do adolescente envolvido, bastando, para sua configuração, que o maior pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da sua idoneidade moral.
8. A condenação por fato anterior ao apurado nos autos, com trânsito em julgado posterior, mas antes de proferida a sentença neste feito, em que pese não configure reincidência, é hábil para macular os antecedentes, conforme técnica jurídica pacificamente aceita pela jurisprudência pátria.
IV - Dispositivo
9. Segredo de justiça afastado. Recursos desprovidos.